Tribunal: TJES
Processo: 0000805-35.2021.8.08.0028
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Multas e demais Sanções; Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2024-06-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000805-35.2021.8.08.0028
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: JOAO BATISTA GREGORIO
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 0000805-35.2021.8.08.0028

RECORRENTE:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO.

RECORRIDO:
JOÃO BATISTA GREGORIO
.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUÍZA SENTENCIANTE:
GRACIELA DE REZENDE HENRIQUEZ MATOS

EMENTA: RECURSO INOMINADO. INFRAÇÕES DE TRÂNSITO. INFRAÇÃO COMETIDA POR TERCEIRO. AUTO DE INFRAÇÃO LAVRADO POR ÓRGÃO DIVERSO DO REQUERIDO.
COMPETÊNCIA DO RECORRENTE PARA ANULAR PROCESSO ADMINISTRATIVO DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR
. AUTOR INDEVIDADEMENTE IMPEDIDO DE DIRIGIR. DANO MORAL CONFIGURADO E MANTIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

Relatório

Trata-se de ação declaratória de nulidade c/c indenização por danos morais com pedido liminar ajuizada por
JOÃO BATISTA GREGORIO
em face do
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO.

Em síntese, a parte autora alega que é proprietário do veículo VW/Gol 1.0 de cor cinza e placa MRY-3605, a qual adquiriu do Sr. FELIPE GUERTZER FARIA E COSTA, na data de 20/03/2014. Relata que no dia 05/09/2013, anterior a compra do veículo, o Sr. Felipe, antigo proprietário do veículo, foi autuado em flagrante por dirigir sob influência de substância psicoativa que determine dependência. Ocorre que, o autor, ao tentar renovar sua CNH, por meio do site do DETRAN, foi surpreendido com negativa do órgão, sob alegação de: “CONDUTOR TEM BLOQUEIO NA BASE NACIONAL. ABERTURA DE PROCESSO NÃO AUTORIZADA”. Assim, descobriu que o bloqueio de sua CNH adveio da autuação de trânsito cometida pelo Sr. Felipe. Diante disso, o autor está impedido de dirigir.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que
:

[...] Diante de todo o exposto, e com base nas razões expendidas:

i)

JULGO PROCEDENTE
o pedido do autor, para determinar que o requerido proceda à retirada da infração PM30218015 do prontuário do autor, bem como ao cancelamento do processo administrativo de n.º 78446090, que culminou na suspensão do direito de dirigir do autor.

ii)
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido de indenização por danos morais, fixando o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), acrescidos de juros legais a partir do evento danoso (17/10/2018), e correção monetária a partir da presente data, com incidência apenas da Taxa Selic a partir de 09/12/2021, conforme art. 3º da EC 113/2021 e Súmulas 54 e 362 do STJ.

Via de consequência,
JULGO EXTINTO o processo com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil.

Irresignado com a sentença proferida no ID nº7994173, o requerido interpôs Recurso Inominado, arguindo sobre a ausência de sua responsabilidade civil e inexistência de dano moral, e subsidiariamente, redução da indenização por danos morais.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Analisando detidamente os autos, entendo que a sentença não merece modificação.

No caso em tela exposto, verifico que a parte autora busca a anulação do processo administrativo de suspensão do direito de dirigir, em razão de penalidade advinda do auto de infração emitida pelo Departamento de Edificações e Rodovia- DER/ES, cujo procedimento administrativo já havia sido finalizado.

Nesse contexto,
como é o caso da suspensão do direito de dirigir, mesmo que as multas sejam aplicadas por outros órgãos, o DETRAN/ES é legitimado para figurar no polo passivo da lide.

Na esteira do afirmado, por verificar que no presente caso o recorrido quer discutir a respeito dos reflexos dessas autuações no procedimento administrativo de imputação da penalidade de suspensão do direito de dirigir, pois o real infrator das multas que causaram a suspensão do direito de dirigir é terceiro,
entendo pela legitimidade do órgão de trânsito estadual.

Portanto, em consonância com o entendimento externado pelo juízo sentenciante, a comprovação do real infrator é suficiente para afastar a imposição de penalidade de suspensão do direito de dirigir pelas infrações em cotejo, no presente caso, a comprovação se deu pelo dossiê consolidado do veículo juntado pelo requerido (fl. 32vº) e pelo auto de infração de trânsito, datada em 05/09/2013, no nome do Sr. Felipe Guerzet Faria e Costa (fl. 10vº), com posterior transferência de titularidade do veículo ao comprador.

Em vista disso, mostra-se correta a sentença ao acolher os pedidos iniciais, para que seja cancelada a penalidade de suspensão do direito de dirigir aplicada em desfavor da recorrida, caso a medida não persista por motivos que escapem as autuações administrativas discutidas nos autos, sem prejuízo de que o Detran/ES, administrativamente, proceda a transferência de pontos atinentes às multas ao infrator (Felipe Guerzet Faria e Costa).

Neste sentido:

REMESSA NECESSÁRIA COM APELAÇÃO Nº 0008384-52.2017.8.08.0035 - SEGUNDA CÂMARA CÍVEL APELANTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - DETRAN/ES APELADO: ARTHUR VICENTINI SOUSA RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA ACÓRDÃO EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA COM APELAÇÃO CÍVEL N° 0008384-52.2017.8.08.0035 APELANTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - DETRAN/ES APELADO: ARTHUR VICENTINI SOUSA RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA ACÓRDÃO REMESSA NECESSÁRIA COM APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. AFASTAMENTO DA ALEGAÇÃO DE LEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN/ES. AFASTAMENTO DAS SUSTENTAÇÕES DE INCOMPETÊNCIA E NECESSIDADE DE FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. REFUTAÇÃO DA AFIRMAÇÃO DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR. HAVENDO NOS AUTOS DECLARAÇÃO COM FIRMA RECONHECIDA DO REAL INFRATOR, DEVE SER AFASTADA A APLICAÇÃO DA PENALIDADE DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR FUNDADA EM TAIS AUTUAÇÕES. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA PARA MANTER A SENTENÇA CONCESSIVA DA SEGURANÇA. (...). RELATOR(A). (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 035170074450, Relator : RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/11/2022, Data da Publicação no Diário: 18/11/2022).

Restou claro no caso que o condutor do veículo não era infrator, o que inviabiliza o lançamento de pontos na sua CNH e, consequentemente, o impedimento de dirigir.

Em relação ao dano moral, é sabido que a doutrina aponta como critérios: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

Pois bem, a indenização por danos morais considera a lesão causada, e seu
quantum
indenizatório corresponde ao valor necessário para
reparar os prejuízos psíquicos causados à vítima de um ato ilícito ou de um abuso de direito, sem que seu valor seja exorbitante ou irrisório, dentro dos ditames dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo a dor da vítima com a análise econômica dos envolvidos.

Considerando os padrões habitualmente adotados por esta Turma Recursal, a extensão do dano, entendo que o valor de R$4.000,00, encontra-se adequado para reparação do dano, não importando enriquecimento sem causa.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §3º do Código de Processo Civil. Sem custas, ante a isenção conferida à Autarquia Estadual.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)